Tribunal: TJDFT
Processo: 0006588-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231/STJ. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Na determinação das penas que os réus devem sofrer em razão de crimes que praticaram, a quantidade da pena não pode ser reduzida a patamar inferior ao mínimo; e nem superior ao máximo previsto nos tipos penais, pois, o Direito Penal, o Processo e a Execução são regidos pelo princípio da reserva legal. A matéria, por ser corrente, terminou sumulada no sentido acima mencionado conforme enunciado no 231, das Súmulas do STJ. Precedentes.

2. Para fazer jus à redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, o denominado "tráfico privilegiado" é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, predicados que não alcançam o recorrente.

3. Negado provimento ao recurso.